Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. POÇA D’ÁGUA NÃO SINALIZADA. LESÃO NO JOELHO. AFASTAMENTO DO TRABALHO POR TRINTA DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO BIFÁSICO. FIXAÇÃO EM PATAMAR CONSENTÂNEO A JULGADOS PARADIGMAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que a autora, que prestava serviços como empregada doméstica em unidade residencial do condomínio réu, caiu em área comum do edifício em razão de poça d’água não sinalizada, da qual resultou lesão no joelho e afastamento do trabalho por 30 (trinta) dias.
2. Comprovado o evento danoso e o nexo causal entre a conduta negligente do condomínio e a queda da autora, apenas cumpre aferir se houve dano moral, que resta configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros.
3. A análise dos autos revela a ocorrência de violação a atributo da personalidade da autora, haja vista o acidente ter resultado em ofensa a sua integridade física e prejuízo a sua saúde (lesão no joelho), além de evidente abalo psíquico, com o fator agravante de a vítima depender de sua higidez física para prestar serviços de limpeza, e que ficou afastada do trabalho por um período não desprezível de tempo, 30 (trinta) dias. Dito em outras palavras, os danos experimentados pela vítima ao cair em poça d’água em área comum de condomínio, de que resultou lesão no joelho e afastamento temporário do trabalho, em razão de negligência quanto à sinalização da área, causou-lhe abalos que atingiram a esfera de direitos da personalidade, o que rende ensejo à configuração de danos morais passíveis de indenização pecuniária.
4. No tocante ao quantum indenizatório, mostra-se válida a adoção do critério bifásico e a ponderação das circunstâncias in concreto. Ademais, a quantia fixada deve atender ao caráter compensatório, bem assim à gravidade do dano, consistente na violação à integridade física da autora ante o acidente de que foi vítima, conferindo-lhe valor suficiente de compensação aos danos sofridos, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.